Tribunal: STF
Processo: Rcl 87940
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (CANABIDIOL). ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES (TEMA 793). INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 6 E 1.234-RG. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte que alega nulidade por ausência de intimação e postula a aplicação do Tema 793, com reconhecimento de responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento do medicamento.

    2. O comparecimento espontâneo aos autos supre eventual ausência de citação e afasta a nulidade arguida.

    3. A controvérsia envolve o fornecimento de medicamento à base de canabidiol não incorporado ao SUS, matéria regida especificamente pelos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

    4. O Tema 793-RG não se aplica ao caso. A responsabilidade solidária ali fixada não alcança demandas sobre fornecimento de medicamentos, que se regem por critérios próprios de competência e custeio.

    5. Agravo regimental não provido.